Tribunal: TJBA
Processo: 8078543-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078543-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
LETICIA COSTA DO ROSARIO

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
LETICIA COSTA DO ROSARIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DA BAHIA.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS SOB CLÁUSULA CIF. IMPOSTO RECOLHIDO PELO REMETENTE. DIREITO AO CRÉDITO. APELO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA.
DESPESA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RESSARCIMENTO. APELO DA ACIONADA NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia a respeito da utilização supostamente indevida de crédito fiscal referente a serviço de transporte interestadual de mercadorias entre estabelecimentos e da necessidade de ressarcimento, ao executado, dos custos processuais para manutenção da garantia à execução.

2. Conforme art.13, §1º, “b”, da norma de regência, Lei Complementar 87/96, integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente ao frete, caso o transporte seja efetuado pela conta e ordem do remetente e seja cobrado em separado;

3.
Em seguida, no que diz respeito ao crédito fiscal, dispõe o art. 309, V, do Decreto nº.13.780/2012, Regulamento do ICMS/Bahia que o valor do imposto cobrado, relativo aos serviços de transporte tomados, constitui crédito fiscal;

4.
Nesse sentido, uma vez que o frete CIF compõe a base de cálculo do imposto (LC 87/96), tal valor deve ser reconhecido como crédito fiscal do embargante, na forma do Decreto nº.13.780/2012, razão pela qual não é
possível
a glosa dos respectivos créditos.

5. Não cabe o pedido de ressarcimento da despesa com custeio do seguro garantia com base no parágrafo único do art.39, da Lei nº. 6.830/80,
o qual
prevê que “se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”;

6. As despesas em comento devem ser interpretadas com base na própria legislação processual em vigor, por força do art. 1º da Lei nº.6.830/80, que determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil;

7. Cumpre ressaltar que a mesma previsão de ressarcimento das despesas, pela parte vencida, à parte vencedora, consta no art.82, §2º, do CPC de 2015, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, não devendo haver interpretação diversa da mesma regra prevista em leis diferentes;

8. Em sendo assim, o CPC prevê, no art. 84, que as despesas processuais abrangem “as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”, ou seja, há um rol taxativo das despesas processuais que devem ser ressarcidas, não cabendo atribuir interpretação ampliativa sob pena de ferir a segurança jurídica.

9
.
Recurso
s

im
provido. Sentença
mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8078543-62.2020.8.05.0001
, em que são Apelantes/Apelados
Braskem S/A
e
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
manejado
s
pel
as partes, mantendo íntegra a sentença guerreada,
nos termos das razões a seguir expendidas.